Tribunal: CARF
Processo: 10580.733819/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-08-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.733819/2012-79
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-008.818 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrentes
PREVDONTO PARTICIPAÇÕES LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES REPASSADOS À
DENTISTAS CREDENCIADOS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.
NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores repassados aos
dentistas credenciados pelas operadoras de plano de saúde, dada a
característica de intermediadora que paga por serviços odontológicos em nome
e por conta das pessoas seguradas. Previsão constante na Lei 9.656/1998, art.
1o, I.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC SOBRE
A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Descabe a discussão da incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
SÚMULA CARF No 103.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza
processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos
pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de ofício de
decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de
valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame de sua
admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, em razão do limite de alçada. Quanto ao recurso voluntário, por
unanimidade, em dar-lhe provimento parcial para afastar o lançamento relativo a contribuintes
individuais. Votaram pelas conclusões os conselheiros Daniel Melo Mendes Bezerra, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.733819/2012-79
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.818 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733819/2012-79

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Débora Fófano dos Santos,
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o processo de fiscalização das competências de 01/2008 a 12/2008 que, em
descrição sumária, parte da apresentação de GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
O Auto de Infração DEBCAD 37.372.260-5 (Multa) trata do valor de R$
171.657,00. Este foi lavrado por ter deixado a empresa de declarar nas GFIPs, além de
contribuições de segurados, remunerações efetuadas a segurados empregados e contribuintes
individuais. O Auto de Infração DEBCAD 37.372.261-3 (Empresa, SAT/RAT) trata do valor
consolidado de R$ 1.802.587,28. Nele se trata da remuneração de segurados empregados relativa
a contraprestação de serviços (20%), de GILRAT (2%) e de contribuição da empresa a
contribuintes individuais (20%). O Auto de Infração DEBCAD 37.372.262-1 (Segurados) trata
do valor consolidado de R$ 599.713,36. Nele se trata da contribuição do segurado empregado
com alíquota variável e do segurado contribuinte individual (11%). O Auto de Infração
DEBCAD 37.372.263-0 (Terceiros) trata do valor consolidado de R$ 478.773,34. Nele se trata
da contribuição devida a outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e
SEBRAE).
Conforme a Autoridade Fiscal, a segregação das contribuições em mais de um
levantamento foi necessária em virtude da sistemática da aplicação da multa (multa de mora ou
multa de ofício) sobre o valor original das contribuições apuradas, que varia de acordo com a
competência da ocorrência do fato gerador e com a data de entrega da GFIP. As omissões
ensejam Representação Fiscal para fins Penais. Os créditos da empresa foram utilizados
prioritariamente para deduzir as contribuições previdenciárias referentes aos fatos geradores
constantes da GFIP. Cabe observar que há termo de sucessão tributária em que figura como
sujeito passivo sucessor Tempo Participações SA, CNPJ 06.977.739/0001-34 (fls. 459).
Na Impugnação (fls. 473 a 514), a empresa reconheceu como correta a exigência
das contribuições previdenciárias calculadas sobre pagamentos realizados a segurados
empregados (contribuições previdenciárias a cargo da empresa, contribuições previdenciárias a
cargo do empregado e contribuições de terceiros). Restaram assim somente os lançamentos que
dizem respeito a valores pagos a prestadores de serviços – pessoa física – integrantes da rede
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.818 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733819/2012-79

referenciada da Impugnante, bem como a multa por descumprimento de obrigação acessória,
imposta no Auto de Infração – DEBCAD no 37.372.260-5.
A ora Recorrente discordou da incidência nos outros casos. Para o então
Impugnante, pela análise das cláusulas do “Contrato Padrão de Credenciamento” firmado entre a
Prevdonto e os profissionais de sua rede referenciada, os usuários dos planos de saúde é que são
os reais clientes. Quanto ao pagamento a odontólogos, entende que o que ocorre é o
ressarcimento aos profissionais que integram a rede de valores devidos pelos serviços
odontológicos prestados diretamente aos usuários do plano. Não paga, portanto, contraprestação,
mas sim ressarcimento. Contesta por conseguinte o lançamento dos pagamentos efetuados a
contribuintes individuais como remuneração paga a empregados, solicitando por isso a exclusão
das contribuições baseadas neste fato. Também explica que a multa de ofício no percentual de
24%, somada à multa por descumprimento de obrigação acessória, seria mais benéfica para o
Impugnante.
Conforme a Decisão da DRJ (fls. 592 a 620), Acórdão 08-30.083 – 6a Turma da
DRJ/FOR, a impugnação foi julgada procedente em parte, mantendo-se parcialmente o crédito
tributário da seguinte maneira:
a) Declarou-se matéria não impugnada nos DEBCADs 37.372.261-3, DEBCAD
37.372.262-1 e DEBCAD 37.372.263-0 parte dos levantamentos, no valor de R$ 222.456,48.
b) Exonerou-se parte do crédito incluído nos levantamentos “contribuintes
individuais – parte patronal” constantes nos AI DEBCADs 37.372.261-3 e 37.372.263-0 por
conterem vício de natureza insanável, no valor de R$ 2.095.482,17.
Sobre a incidência das contribuições, entendeu o fisco que o contrato apresenta
cláusulas que permitem concluir que se está diante de contrato de natureza civil de prestação de
serviços, em que o contratado (profissional) prestará serviços aos associados da ora Recorrente.
Afirma que o operador assume obrigações com seus clientes e, para cumpri-las, vale-se de
terceiros. “Ou seja, o serviço prestado pelo profissional dentista é um desdobramento das
obrigações assumidas pelo operador (fls. 614). Destaca como exemplo a Súmula 458 do STJ, em
que “a contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga ao corretor de seguros”, onde o
fato de o corretor prestar serviços ao segurado não exclui a prestação de serviços também à
seguradora. Destaco a passagem (fls. 614):
Apesar de o impugnante afirmar que os pagamentos eram meros repasses por conta e
ordem dos beneficiários do plano, deve-se deixar claro que a fiscalização efetivamente
constatou os pagamentos a pessoas físicas na contabilidade e declarações da autuada: –
GFIP; - DIRF (código 0588 – rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício.).
Reconhece por outro lado que, equivocadamente, o Auditor Fiscal lançou os
pagamentos efetuados a contribuintes individuais constantes dos levantamentos CI e CI2 como
remuneração pagas a segurados empregados, o que gerou indevidamente cobrança de valores
nas rubricas SAT/RAT e OUTRAS ENTIDADES TERCEIROS, e reconhece erro na
fundamentação legal do débito (FLD). Assim:
Portanto, devem ser excluídos dos AIOP Debcads no 37.372.261-3 e 37.372.263-0 os
levantamentos CI e CI2 referentes a contribuições consideradas de contribuintes
individuais e lançadas indevidamente como base de cálculo de segurados empregados
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.818 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733819/2012-79

por conter vício material no lançamento que flagrantemente afronta o artigo 142 do
CTN. (grifos nossos)
Sobre o erro no critério utilizado para o cálculo da penalidade aplicável por
descumprimento de obrigação acessória, entendeu que, com o advento da Medida Provisória no
449, de 03/12/2008, alterou-se o regime de aplicação das multas de mora e de ofício. Se antes o
não recolhimento do tributo implicava em multa de mora do art. 35 da Lei 8.212 e a não
declaração em GFIP implicava em multa do art. 32 e §§ da mesma lei, com a vigência da MP
449/08 surgem as multas do art. 32-A, e a revogação dos parágrafos 1o e 3o a 8o do art. 32 e –
conforme orientação contida no Parecer PGFN/CAT no 433/2009 – traz a necessidade de
comparação para se encontrar a penalidade menos gravosa. Em não havendo recolhimento do
tributo e nem declaração em GFIP (como no caso guerreado) o cotejo das duas multas deverá ser
feito em relação ao art. 44, I, da Lei 9.430, que se destina a punir ambas as infrações. Mantém o
Acórdão, então, a multa calculada. Para tanto, transcreve orientação da Instrução Normativa
RFB no 971, de 13/11/2009, na redação dada pela IN RFB no 1.027, de 20/04/2010:
Subseção I - DAS MULTAS
Art. 476-A. No caso de lançamento de oficio relativo a fatos geradores ocorridos:
I - até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea «c» do inciso II do art. 106 da Lei 5.172/1966 (CTN), cuja
análise será realizada pela comparação entre os seguintes valores:
a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal, nos
moldes do art. 35 da Lei 8.212/1991, em sua redação anterior à Lei 11.941/2009, e das
aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o
do art. 32 da Lei 8.212/1991, em sua redação anterior à Lei 11.941/2009; e
b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei 8.212/1991, acrescido pela
Lei 11.941/2009. II - a partir de 01/12/2008, aplicam-se as multas previstas no art. 44 da
Lei 9.430/1996.
Ressalto que o Auditor Fiscal Daniel Sobral de Almeida Braga apresentou
declaração de voto (fls. 620) entendendo que o equívoco seria sanável. Para o Auditor, seria
suficiente a feitura de diligência para que a fiscalização retificasse os valores lançados, excluindo
a parte de GILRAT e terceiros, e colocando a correta fundamentação legal, dando ciência ao
contribuinte, com reabertura de prazo para impugnação.
c) Quanto ao Auto de Infração DEBCAD 37.372.260-5 (CFL 68), multa no valor
de R$ 171.657,00 por omissão em declaração de GFIP, manteve-se o crédito, posto que restou
confirmada a existência dos fatos geradores. A DRJ levou em conta o limite imposto pela
Portaria Interministerial MPS/MF no 11, de 09/01/2013.
O Recurso Voluntário (fls. 629 a 674) foi apresentado pelo contribuinte no dia
27 de maio de 2015. Pede que seja reformada a decisão na parte que manteve o lançamento
relativo aos DEBCADs no 37.372.262-1 (Segurados), posto que a Recorrente não está sujeita à
retenção e recolhimento da contribuição previdenciária em relação aos valores pagos aos
dentistas integrantes da sua rede, e nem sujeita a informá-los à Previdência Social, e 37.372.260-
5 (CFL 68). Subsidiaramente, alega que a exação possui erro de cálculo e desconformidade com
os arts. 106, II, alínea “c”, e 142, ambos do CTN. Também requer, caso haja a manutenção da
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.818 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733819/2012-79

decisão, que seja reconhecida a impossibilidade de exigência de juros de mora sobre a multa de
ofício lançada.
Mais especificamente, no Recurso Voluntário, a Recorrente entende que a decisão
não merece prosperar, posto que:
a) A contribuição previdenciária só é devida se, além de fonte pagadora, a pessoa
jurídica for diretamente tomadora dos serviços prestados pelos contribuintes individuais. No
caso, as operadoras de planos de saúde assumem a obrigação em relação aos custos dos serviços
de assistência prestados, em nome e por conta e ordem dos usuários;
Argumenta que, quanto a vinculação do Parecer AGU/SRG no 01/2008, apenas os
pareceres do Advogado Geral da União devidamente aprovados pela Presidência da República
vinculam a Administração Federal (Lei Complementar 73/93, art. 4o, §1o).
Traz novamente os argumentos do parecer jurídico expedido pelo escritório de
advocacia Ulhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados sobre suas atividades desenvolvidas,
destacando que: cabe à então consulente pagar os serviços de assistência odontológica
executados pelos referenciados (em nome e por conta e ordem de seus clientes), e que não há
incidência de contribuição previdenciária quando tais pagamentos decorrem de serviços
prestados por profissionais autônomos. In verbis:
Como visto, o pagamento da assistência médica, hospitalar e odontológica é feito
sempre mediante o reembolso ou por pagamento direto ao prestador, por conta e
ordem do consumidor. Resta evidenciado, portanto, que quem efetivamente paga ao
prestador o serviço de assistência à saúde é o consumidor, e não a operadora. No caso
de reembolso, o consumidor faz o pagamento prévio ao prestador e é posteriormente
reembolsado pela operadora. No caso de pagamento direto pela operadora ao prestador,
a operadora paga por conta e ordem do consumidor; assim, a titularidade do valor a ser
pago é do consumidor, e não da operadora. Esta apenas repassa o valor ao prestador.
Consequentemente, não há que se falar em recolhimento de contribuição previdenciária
nos pagamentos efetuados pelas OPERADORAS aos REFERENCIADOS, já que não
há prestação de serviço das OPERADORAS em favor dos profissionais autônomos.
b) A multa imposta é inadequada, vez que a decisão recorrida indevidamente
considerou ter a multa de ofício e a multa de mora a mesma natureza para fins de comparação e
consequente aplicação da “irretroatividade benigna” (sic).
Sobre isto o contribuinte afirma que, até 03 de dezembro de 2008, as penalidades
vigentes para o descumprimento da obrigação tributária principal relativa a contribuições
previdenciárias eram aquelas previstas no art. 35, II, da Lei no 8.212/91, é dizer, multa de mora
de 24% a 50% sobre as contribuições em atraso, enquanto a multa aplicável em razão de GFIP
com incorreções ou omissões era aquela prevista no parágrafo 5o, do art. 31, da Lei 8.212/91, é
dizer, 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada.
Com a edição da MP 449/2008, a partir de 03 de dezembro de 2008, as multas
foram revogadas e houve a inclusão do art. 35-A, é dizer, multa de 75% sobre a diferença de
imposto lançado. Quanto às obrigações acessórias, a multa está prevista no art. 32-A, é dizer,
multa de R$ 20,00 para cada grupo de 10 informações incorretas.
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.818 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733819/2012-79

Em havendo diferença entre multa sobre o dever de pagar tributo e multa sobre o
dever instrumental, não se pode comparar uma espécie com outra, mas apenas as de mesma
espécie. E que, se assim fosse feito, a conclusão seria de que pelo descumprimento da obrigação
principal seria de 24% (multa à época dos fatos) e, pelo descumprimento da obrigação acessória,
R$ 20,00 para cada grupo de 10 informações incorretas (nova multa).
Tece finalmente considerações sobre o recurso de ofício interposto: a invalidade
do lançamento sem fundamento legal correto.
Traz um último ponto: caso seja mantida a decisão, que seja reconhecida a
impossibilidade de exigência de juros de mora sobre a multa de ofício lançada, por ausência de
previsão legal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Preliminarmente, conheço do Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte,
em especial a tempestividade, posto que intimado em 27/04/2015 e apresentada a peça em
27/05/2015.
Preliminarmente, não conheço do Recurso de Ofício apresentado. Atualmente, o
limite de alçada se encontra fixado pelo art. 1o da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017,
e tem o valor de teto R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). O débito exonerado
importava no valor de R$ 2.095.482,17 em junho de 2014. O crédito tributário exonerado no
processo em análise não atende a esses pressupostos, de forma que o recurso de ofício não
preenche os requisitos necessários para que seja conhecido.
Incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos por plano de
saúde aos associados.
Colaciono prévio posicionamento deste Conselho em relação ao Recorrente
Prevdonto Odonto Empresa de Assistência Odontológica Ltda, sobre o mesmo tema:
2401003.998 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
. Sessão de 25 de janeiro de 2016
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006.
REMUNERAÇÃO PAGA POR EMPRESA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA
ODONTOLÓGICA

A

DENTISTA

AUTÔNOMO

CREDENCIADO,
CONTRATADO PARA O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE PLANO
ODONTOLÓGICO.
Os valores pagos por Operadora de Plano de Assistência Odontológica a
Profissionais credenciados/contratados, sem vínculo de emprego, para o
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.818 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733819/2012-79

atendimento dos usuários do seu plano, com cobertura financeira de 100% pelo
plano, configuram-se despesas operacionais da Operadora - Custos dos Serviços
Vendidos, e nessa condição, sofrem a incidência da contribuição previdenciária
prevista no art. 22, III, da Lei no 8.212/1991.
No mesmo sentido, Acórdão no 2401-003.999 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Sessão de 25 de janeiro de 2016. Ambos são de relatoria de Arlindo da Costa e Silva, e ambos
por unanimidade de votos.
Em pesquisa no sítio do CARF também é possível encontrar dois Recursos
Especiais de Divergência do ora Recorrente, os quais não foram conhecidos. Ambos, segundo o
CSRF, por unanimidade de votos e de relatoria da Conselheira Presidente Maria Helena Cotta
Cardozo:
Processo no 10580.727333/2010-30, Recurso Especial do Contribuinte, Acórdão no
9202-007.591 – CSRF / 2a Turma, Sessão de 17 de fevereiro de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. Não se conhece de Recurso Especial de
Divergência, quando não demonstrado o alegado dissídio interpretativo, uma vez que
ausente a necessária similitude fática e jurídica entre os acórdãos recorrido e paradigma.

Processo no 10580.727332/2010-95, Acórdão no 9202-008.162 – CSRF / 2a Turma
Sessão de 24 de setembro de 2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2006 a 31/12/2006
RECURSO
ESPECIAL.
ART.
67
DO
RICARF.
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O Recurso Especial de Divergência somente
deve ser conhecido se restar comprovado que, em face de situações equivalentes, a
legislação de regência tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes
colegiados.
Vale observar que o Recurso não foi conhecido por questão preliminar, in verbis
(fls. 450 do Processo 10580.727333/2010-30):
Quanto ao paradigma, Acórdão no 9202-02.246, embora, como já se viu, tenha se
limitado a discutir a validade do Parecer AGU/SRG no 01/2008, ele tratou da exigência
da Contribuição patronal incidente sobre valores pagos pela Petrobrás aos profissionais
de saúde que prestavam serviços a seus empregados, no período de 05/1996 e 06/2004,
portanto não teve como fundamento a Lei no 10.666, de 2003. Destarte, não há que se
falar em divergência jurisprudencial, quando estão em confronto situações
diversas, regidas por arcabouços normativos distintos, de sorte que o Recurso Especial
interposto pela Contribuinte não pode ser conhecido.
Todavia, no Acórdão no 2202-003.611 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão
de 18 de janeiro de 2017, de relatoria do Conselheiro Dilson Jatahy Fonseca Neto, tem-se que,
por maioria de votos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.818 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733819/2012-79

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES REPASSADOS À DENTISTAS
CREDENCIADOS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NÃO INCIDÊNCIA
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores repassados aos dentistas
credenciados pelas operadoras de plano de saúde, posto que estas são meras
intermediárias, que pagam por serviços médicos hospitalares e/ou odontológicos em
nome e por conta das pessoas seguradas, estas sim tomadoras desses serviços.
Nos termos da relatoria do Conselheiro Dilson Jatahy Fonseca Neto no Acórdão
2202-003.611 (fls. 2.500 do Processo no 18050.008717/2008-35), em havendo mera
intermediação, o cadastro do odontólogo significa incluir seu nome em uma lista de outros
profissionais que são considerados aptos pela empresa e que aceitam atender os pacientes por
determinado valor. O tomador do serviço deve poder escolher entre os profissionais habilitados
no plano, e a seguradora deve oferecer um serviço de seguro para seu contratante/segurado.
A divergência posta não se repete no Superior Tribunal de Justiça, que tem
posição firmada. No STJ, os julgados referem-se especificamente à diferenciação entre
operadoras de plano de saúde e cooperativas. Para aquele Tribunal, no pagamento de
cooperados há a incidência, mas no de profissionais contratados a operadoras de plano, não há.
Veja-se o Recurso Especial 633.134/PR, de relatoria da Ministra Eliana Calmon,
DJe 16/09/2008:
TRIBUTÁRIO.
COOPERATIVA
MÉDICA.
UNIMED.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA AOS
MÉDICOS COOPERADOS. SITUAÇÃO DIVERSA DA HIPÓTESE DE EMPRESAS
OPERACIONALIZADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. 1. A entidade cooperativa,
por ato negocial, capta recursos de terceiras pessoas que irão receber serviços médicos
prestados por sua intermediação. 2. Os profissionais médicos que atendem aos terceiros
não são por eles remunerados. Como associados à cooperativa dela recebem
remuneração. 3. As cooperativas são equiparadas à empresa para fins de aplicação da
legislação do custeio da Previdência Social. Assim, sobre os valores pagos mensalmente
aos médicos, os cooperados, incide contribuição previdenciária. Jurisprudência
pacificada do STJ. 4. Hipótese inteiramente distinta das empresas que
intermedeiam serviço médico. As empresas que operacionalizam planos de saúde
repassam a remuneração do profissional médico que foi contratado pelo plano e
age como substituta dos planos de saúde negociados por ela, sem qualquer outra
intermediação entre cliente e serviços médico-hospitalares. Nesse caso, não incide a
contribuição previdenciária. 5. No caso, a UNIMED constitui-se entidade
cooperativa, enquadrando-se na primeira hipótese. 6. Recurso especial não provido.
Nesse sentido, vide REsp 633.134, Min. Eliana Calmon, DJ 26/08/2008; REsp
975.220, Min. Mauro Campbell Marques, DJ 05/08/2010; REsp 1.259.034/SC, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJ de 09/12/2011; REsp 987.342, Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ
14/03/2013; REsp 1.150.168, Min. Castro Meira, DJ 04/06/2013; REsp 1.536.173, Min. Regina
Helena Costa, DJ 19/06/2015; REsp 1.201.032, Min. Regina Helena Costa, DJ 06/06/2016.
Cabe observar, finalizando a colação da divergência jurisprudencial, que é
possível um plano de saúde ter o dever de pagar a contribuição previdenciária, caso não tenha as
características de intermediadora. A subsunção do fato à norma é definida pelas características
presentes na relação entre plano e profissional, não havendo isenção da prestadora unicamente
por ser formalmente um plano de saúde.
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.818 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733819/2012-79

Pelo voto constante em 1a instância, o operador assume a obrigação de garantir ao
usuário o acesso a serviços de odontologia, segundo os limites e condições contratuais que
estabelece, e para prestar os serviços, entre as alternativas de que dispõe contratação de pessoal
próprio ou terceirizado, opta pela terceirização.
Noto que a exigência constante no Acórdão de 1a instância vai de encontro a
definição do conceito de plano de assistência à saúde trazido na Lei 9.656/1998, que dispõe
sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. O fato de o operador assumir a
obrigação de garantir ao usuário o acesso a serviços de odontologia, segundo os limites e
condições contratuais que estabelece, e que, para prestar os serviços, terceirize, não o
desconfigura como plano de saúde. Eis o texto de lei:
Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado
que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação
específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui
estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.177-44, de 2001)
I – Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou
cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo
indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde,
pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde,
livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou
referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral
ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou
pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor;
(Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
II – Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão,
que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo;
(Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
O entendimento jurisprudencial é de que no critério pessoal da regra-matriz estão
cooperativas, mas não planos de saúde, posto que o trabalho fundamental dos planos de saúde
para com os credenciados é o de assegurar o pagamento a eles. Nas cooperativas, os profissionais
que atendem aos terceiros são cooperados e dela recebem remuneração. Conforme a própria Lei
5.764/1981, que define a Política Nacional de Cooperativismo, a cooperativa se distingue de
outras sociedades por retorno das sobras líquidas do exercício, singularidade de voto e sequer
objetivam lucro. Impossível caracterizar a Recorrente como equiparada a cooperativa.
Na Cláusula Primeira do Contrato de Credenciamento para Prestação de
Assistência Odontológica (fls. 557 do Processo 10580.733819/2012-79) encontramos “O
presente contrato tem como objetivo a prestação de serviços odontológicos pelo (a)
CONTRATADO (A) aos associados da PREVDONTO bem como aos seus dependentes legais
devidamente identificados”. E, na Cláusula Quinta, uma das sanções previstas é a glosa (letra
“a”) do valor a ser pago, o que pode ocorrer quando as informações sobre um atendimento,
fornecidas pelo prestador, não batem com o registro no banco de dados do plano de saúde, o que
difere de uma simples multa contratual prevista por não cumprimento da obrigação.
Isto corrobora com o que a legislação normatiza sobre o plano privado de
assistência à saúde – mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e
ordem do consumidor. Entender que todo plano terceiriza o trabalho a ser prestado
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.818 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733819/2012-79

esvaziaria o conteúdo pragmático do conceito de plano de saúde, os quais são diretamente
normatizados pela Lei 9.656/1998.
A comparação que a jurisprudência faz com as cooperativas faz sentido. Enquanto
nestas há uma união de profissionais de saúde com o objetivo de prestar um serviço, no plano de
saúde o pagamento da assistência é feita mediante reembolso ou por pagamento direto ao
prestador, por conta e ordem do consumidor. Cito parte do parecer colacionado pela Recorrente,
constante no item 2.8 (fls. 582):
No caso de reembolso, o consumidor faz pagamento prévio ao prestador e é
posteriormente reembolsado pela operadora. No caso de pagamento direto pela
operadora ao prestador, a operadora paga por conta e ordem do consumidor; assim, a
titularidade do valor a ser pago é do consumidor, e não da operadora. Esta apenas
repassa o valor ao prestador. Consequentemente, não há que se falar em recolhimento
de contribuição previdenciária nos pagamentos efetuados pelas OPERADORAS aos
REFERENCIADOS, já que não há prestação de serviço das OPERADORAS em favor
dos profissionais autônomos.
Tendo em vista que os pagamentos em questão não se subsomem à hipótese
tributária prevista na Lei 8.212/91 (contribuição previdenciária), e por conseguinte dos deveres
de retenção de tributos, voto pela reforma do acórdão, cancelando-se integralmente o auto de
infração relativo ao DEBCAD no 37.372.262-1.
Ad argumentandum, observo também, através do Parecer SEI no
152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, emitido pela Coordenação-Geral de Representação Judicial
da Fazenda Nacional da PGFN que:
Documento público. Ausência de sigilo.
Não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas
operadoras de plano de saúde aos médicos e odontólogos credenciados que prestam
serviços aos pacientes segurados. Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Aplicação do art. 19, II, da Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de
1997. Proposta de edição de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
(...)
Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, inciso II, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, recomenda-se que o Procurador-
Geral da Fazenda Nacional autorize a não apresentação de contestação, a não
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, nas ações judiciais baseadas no entendimento de que não caberia
às empresas operadoras de planos de saúde o recolhimento das contribuições
previdenciárias referentes aos valores repassados aos profissionais de saúde
credenciados, a exemplo de médicos e odontólogos, que prestam serviços a seus
clientes, por considerar que não haveria prestação de serviço em relação ao plano de
saúde.
Em havendo recomendação da própria PGFN para não prosseguir no feito, perde
sentido, a meu ver, o interesse do Conselho na manutenção da discussão quanto ao tema da
incidência da contribuição previdenciária guerreado no processo que originou a lide.
Eficácia da Medida Provisória no 449/2008. Alcance da interpretação benigna
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.818 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.733819/2012-79

Descabe a discussão do alcance e da interpretação benigna da nova multa trazida
pela Medida Provisória no 449/2008, dada a matéria ter sido sumulada por este Conselho:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Voto pela interpretação que soma as penalidades, sem que haja separação entre as
espécies de multa.
Juros de mora sobre a multa de ofício
Descabe a discussão da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício. In
verbis:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Voto pela incidência de juros SELIC sobre a multa de ofício, posto a tese já ter
sido sumulada por este Conselho.
Conclusão
Tendo em vista o que conta nos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dou-lhe provimento parcial para afastar o lançamento relativo a contribuintes individuais.
Voto por não conhecer do Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital